Tribunal: STJ
Processo: 0000141-54.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1065481 - SP(2026/0000141-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALDIR ALTINO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA
NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado por estupro de
habeas corpus
vulnerável, decisão esta que mantivera acórdão do Tribunal de origem que julgou
improcedente revisão criminal fundada em suposta prova nova.
2.
. A revisão criminal buscou a absolvição com base em depoimentos
Fato relevante
supervenientes prestados em justificação criminal, por testemunhas que afirmaram não
ter presenciado os abusos e negaram o
descrito na denúncia, bem
modus operandi
como em alegada contradição da vítima sobre a comunicação dos fatos ao genitor,
invocando-se o princípio
e o
III, do CPP.
in dubio pro reo
art. 621,
3.
. O Tribunal de origem manteve a condenação, reputando
As decisões anteriores
robusto o acervo probatório formado na ação penal e insuficientes os depoimentos
colhidos em justificação para desconstituir a coisa julgada. Na decisão agravada, o
não foi conhecido, em razão da necessidade de revolvimento fático-
habeas corpus
probatório para acolher a pretensão absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos supervenientes
colhidos em audiência de justificação criminal configuram prova nova apta, nos termos
do
III, do CPP, a desconstituir condenação transitada em julgado por estupro
art. 621,
de vulnerável.
5. Há, ainda, a questão em discussão consistente em saber se, em sede de habeas
e de agravo regimental nele interposto, é possível o reexame do conjunto fático-
corpus
probatório apreciado pelas instâncias ordinárias no julgamento da revisão criminal, com
o objetivo de absolver o condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bf124425-46a0-412b-b932-22297e20e35a

6. A revisão criminal possui caráter excepcional e somente autoriza a desconstituição
da coisa julgada penal quando a contrariedade à prova dos autos for manifesta, ou
quando a prova nova demonstrar, de forma cabal, a inocência do condenado ou a
inequívoca dúvida sobre a autoria, não se prestando a simples reavaliação subjetiva de
elementos já examinados.
7. O acórdão do Tribunal de origem registrou que o édito condenatório está
solidamente lastreado em robusto acervo probatório, formado por múltiplos
depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como por laudos psicológicos que
atestam a aptidão das vítimas para relatar os fatos, concluindo que os relatos colhidos
em justificação criminal não são suficientes para infirmar esse conjunto probatório.
8. A pretensão de revalorar a prova à luz do princípio
, para reconhecer
in dubio pro reo
a insuficiência do acervo probatório e absolver o agravante, demandaria o revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos
limites cognitivos do
.
habeas corpus
9. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que julgou improcedente a
revisão criminal e manteve a condenação, não há espaço para a utilização do habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de nova revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal somente admite desconstituição de condenação transitada em
julgado quando a contrariedade à prova dos autos for manifesta ou quando a prova
nova, segura e consistente, for apta a abalar de forma inequívoca a certeza da culpa.
2. O
não admite o revolvimento aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
1.016.261/PE,
Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 709.762/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: bf124425-46a0-412b-b932-22297e20e35a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1065481 - SP(2026/0000141-3)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: VALDIR ALTINO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
CORPUS ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PROVA
NOVA PRODUZIDA EM JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE
DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em favor de condenado por estupro de
habeas corpus
vulnerável, decisão esta que mantivera acórdão do Tribunal de origem que julgou
improcedente revisão criminal fundada em suposta prova nova.
2.
. A revisão criminal buscou a absolvição com base em depoimentos
Fato relevante
supervenientes prestados em justificação criminal, por testemunhas que afirmaram não
ter presenciado os abusos e negaram o
descrito na denúncia, bem
modus operandi
como em alegada contradição da vítima sobre a comunicação dos fatos ao genitor,
invocando-se o princípio
e o
III, do CPP.
in dubio pro reo
art. 621,
3.
. O Tribunal de origem manteve a condenação, reputando
As decisões anteriores
robusto o acervo probatório formado na ação penal e insuficientes os depoimentos
colhidos em justificação para desconstituir a coisa julgada. Na decisão agravada, o
não foi conhecido, em razão da necessidade de revolvimento fático-
habeas corpus
probatório para acolher a pretensão absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

4. A questão em discussão consiste em saber se os depoimentos supervenientes
colhidos em audiência de justificação criminal configuram prova nova apta, nos termos
do
III, do CPP, a desconstituir condenação transitada em julgado por estupro
art. 621,
de vulnerável.
5. Há, ainda, a questão em discussão consistente em saber se, em sede de habeas
e de agravo regimental nele interposto, é possível o reexame do conjunto fático-
corpus
probatório apreciado pelas instâncias ordinárias no julgamento da revisão criminal, com
o objetivo de absolver o condenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão criminal possui caráter excepcional e somente autoriza a desconstituição
da coisa julgada penal quando a contrariedade à prova dos autos for manifesta, ou
quando a prova nova demonstrar, de forma cabal, a inocência do condenado ou a
inequívoca dúvida sobre a autoria, não se prestando a simples reavaliação subjetiva de
elementos já examinados.
7. O acórdão do Tribunal de origem registrou que o édito condenatório está
solidamente lastreado em robusto acervo probatório, formado por múltiplos
depoimentos de vítimas e testemunhas, bem como por laudos psicológicos que
atestam a aptidão das vítimas para relatar os fatos, concluindo que os relatos colhidos
em justificação criminal não são suficientes para infirmar esse conjunto probatório.
8. A pretensão de revalorar a prova à luz do princípio
, para reconhecer
in dubio pro reo
a insuficiência do acervo probatório e absolver o agravante, demandaria o revolvimento
aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incompatível com os estreitos
limites cognitivos do
.
habeas corpus
9. Inexistindo flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão que julgou improcedente a
revisão criminal e manteve a condenação, não há espaço para a utilização do habeas
corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de nova revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantendo-se a decisão
que não conheceu do
.
habeas corpus
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal somente admite desconstituição de condenação transitada em
julgado quando a contrariedade à prova dos autos for manifesta ou quando a prova
nova, segura e consistente, for apta a abalar de forma inequívoca a certeza da culpa.
2. O
não admite o revolvimento aprofundado do conjunto fático-
habeas corpus
probatório fixado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

Dispositivos relevantes citados: CPP,
III.
art. 621,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n.
Rel. Min. Sebastião Reis
1.016.261/PE,
Júnior, Sexta Turma, j. 10.09.2025, DJe 15.09.2025; STJ, AgRg no HC n. 709.762/SC,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 15.03.2022, DJe 21.03.2022.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por V A DE O contra decisão singular
por mim proferida, às fls.
em que não conheci do
.
1058/1059,
habeas corpus
No presente recurso, o agravante sustenta a distinção entre revaloração jurídica
do conjunto probatório e revolvimento de fatos, afirmando a não incidência da
no caso concreto, pois o
busca análise da condenação à luz de
Súmula 7/STJ
writ
provas novas judicializadas, que tornaram insuficiente o acervo probatório antes
fundado exclusivamente na palavra das vítimas.
Argumenta violação direta ao princípio
e erro de direito na
in dubio pro reo
valoração da prova nova, ao desqualificar os depoimentos supervenientes pelo
decurso temporal, contrariando a finalidade da revisão criminal e o
III, do
art. 621,
Código de Processo Penal – CPP, porquanto a prova nova não precisa produzir
certeza de inocência, mas desconstituir a certeza da culpa.
Aduz flagrante ilegalidade na manutenção da condenação, porque foram
ignorados os depoimentos de testemunhas oculares que negaram o modus operandi
descrito na denúncia, bem como minimizada contradição crucial da vítima quanto à
comunicação dos fatos ao genitor, exigindo-se indevidamente prova absoluta de
inocência, quando bastaria a dúvida razoável para impor a absolvição.
Requer reconsideração da decisão agravada, com a concessão da ordem nos
termos da petição inicial.
É o breve relatório.
VOTO
O presente agravo regimental não merece provimento, em que pesem os
argumentos apresentados pelo agravante, devendo a decisão ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Conforme destacado no
agravado, o
decisum
Tribunal de origem, ao analisar
a tese absolutória, reconheceu a idoneidade das provas que ampararam o decreto
condenatório, mantendo, em sua totalidade, a coisa julgada, nos seguintes termos do
voto do relator (grifos nossos):

"Pois bem. Em audiência de justificação foram
ouvidas as testemunhas Vitória Rainara, José Ruandson e
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

João Braz, além da vítima K. V. B. T. (cf. mídias insertas
nos autos no 1002019-75.2023.8.26.0318 fls. 275 daqueles
autos).
A vítima K. V. B. T., que já fora ouvida no processo
condenatório, não se retratou e reafirmou a ocorrência dos
fatos pelos quais o peticionário foi condenado. No mais,
confirmou que a testemunha Vitória Rainara utilizava o
mesmo transporte escolar. Não conhece José Ruandson.
É prima das vítimas S. G. C. O., K. V. C. O. e M. E. C. O.
Vitória Rainara e José Ruandson, por sua vez,
testemunhas ouvidas pela primeira vez, informaram que
são irmãos e que também eram passageiros do transporte
escolar do réu. Eram os primeiros a entrar e os últimos a
sair do transporte escolar. Nunca viram o réu passando a
mão nas crianças nem fazendo nada de errado. Ele
sempre foi um motorista respeitoso. O acusado nunca
passou a mão nos declarantes. O réu nunca conversou ou
teve algum tipo de intimidade com os declarantes. Por fim,
José Ruandson nega ter visto qualquer pessoa sentada na
frente junto ao motorista.
A seu turno, João Braz, também nova testemunha,
pai de Vitória Rainara e José Ruandson, não presenciou
os fatos, mas acredita que são inverídicos, pois sua filha
nunca lhe relatou qualquer ocorrência da espécie.
Entretanto, a despeito do alardeado pela defesa,
conforme se extrai da r. sentença condenatória (fls.
dos autos principais) e do v. acórdão (fls.
380/393
dos autos principais), a autoria delitiva recai
497/507
com segurança sobre o peticionário.
Com efeito, extrai-se dos autos que o réu tocou
as vítimas em seus órgãos sexuais, além de passar a
mão em outras partes do corpo delas, nas diversas
vezes em que as transportava, praticando, assim, atos
libidinosos com os menores.
Entre as diversas vítimas ouvidas durante a
instrução criminal, que descreveram, em uníssono, os
abusos perpetrados pelo acusado, especificando a
semelhança do modus operandi, destaca-se a oitiva de
K. V. B. T. (cf. mídias insertas nos digitais fls. 316/317
dos autos principais). Referida vítima declarou que o
réu mexeu nas suas "partes íntimas", inclusive, na
"periquita",
por
diversas
vezes,
antes
de
desembarcarem da van. Presenciou a mesma conduta
do acusado em relação às vítimas S. G. C. O., K. V. C.
O. e M. E. C. O., já que desciam no mesmo ponto de
parada. Em relação a este último, o réu chegou a
apertar o órgão genital dele. Nesse dia, contou para os
pais o que ocorreu.
Ademais, realizados exames psicológicos, o
perito concluiu que não houve indícios de eventual
instrumentalização da vontade das vítimas por
terceiros (cf. laudo de fls.
dos autos principais).
185/226
Nas considerações finais, em cada laudo, foi
consignado, verbis: “(...) Por ocasião do presente
estudo, não se notou eventual instrumentalização de
sua vontade por terceiros, tendo o(a) periciado(a)
afirmado ter sofrido vitimização tal como consta no
Processo citado às fls. 01 deste Laudo, estando apto
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

(a), sob ponto de vista estritamente psicológico, a
emitir relato e testemunho.” (cf. fls. 190, 197, 204, 211,
218 e 225 dos autos principais).
E a interpretação dada a conclusão dos experts
jamais pode ser a de que os fatos seriam uma
invenção das vítimas, em razão da idade. Ao revés,
conclui-se que as vítimas, dentro das limitações que a
tenra idade lhes impõe, conseguiram verbalizar os
abusos sofridos.
A complementar o sobredito, tem-se os relatos
das testemunhas Marisa, Raquel Luísa e Elis Fernanda
(mídias insertas nos autos digitais).
Marisa, conselheira tutelar, declarou que, após
ser acionada pela diretora da escola, entrou em
contato com a vítima K. V. C. O., que lhe contou que o
motorista do transporte passava a mão pelo corpo dela
e deu um soco no órgão genital do irmão dela.
Providenciou
tratamento
psicológico
e
encaminhamento ao CRAS. Outra diretora da escola foi
procurada por duas mães, que relataram fatos
semelhantes e já haviam registrado o boletim de
ocorrência.
Raquel Luísa e Elis Fernanda, genitoras das
vítimas I. F. M. e A. C. R. O., respectivamente,
informaram que, após as filhas relatarem que o réu
passou a mão nelas durante o transporte escolar,
comunicaram a escola sobre o ocorrido.
Em contraponto, as testemunhas de defesa,
Valter José e Marcos Antônio, cujas sobrinhas
frequentavam o transporte escolar do réu, não
alteraram o panorama fático, eis que apenas afirmaram
não terem presenciado abusos praticados pelo réu (cf.
mídia inserta nos autos digitais). Valter acrescentou
que uma pessoa chamada Deise o procurou para
confirmar se o réu teria abusado de sua sobrinha R.
Marcos Antônio, por sua vez, disse que acompanhava
sua sobrinha na van escolar e nunca viu o réu abusar
de alguma criança, mas não soube especificar quando
acompanhou a criança.
Lado outro, ainda que as testemunhas Vitória
Raiane e José Ruandson, ouvidas em sede de
justificação criminal, afirmem que nunca presenciaram
abusos nem viram crianças sentadas no banco da
frente, tais relatos apresentados, após mais de 07
(sete) anos da ocorrência dos fatos, não trouxeram
qualquer elemento concreto capaz de infirmar o
robusto conjunto probatório angariado em desfavor do
revisionando, já analisado à exaustão nos dois graus
de jurisdição.
Destarte, os relatos das testemunhas em
audiência de justificação não são suficientes a
desconstituir a decisão condenatória. Nem mesmo as
eventuais dúvidas propostas (e de fato inexistentes)
serviriam a tanto. À defesa cumpria prova a infirmar os
dados anteriores e disso não se desincumbiu.
Frise-se, o v. acórdão hostilizado qualifica a prova
arrecadada como nítida, clara, irrefutável e convincente.
Os elementos de convicção propiciavam plena segurança
aos julgadores de ambos os graus, que souberam avaliar o
eloquente caderno probatório em desfavor do revisionando.
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

E nos domínios da revisão vige a ideia de que a
dificuldade para suprimir os julgados deve ser máxima,
para que não reine a incerteza onde, ao contrário, deveria

imperar a segurança e a estabilidade" (fls.
).
15/18

Convém inicialmente ressaltar que a revisão criminal se configura como um
meio de impugnação dirigido contra o trânsito em julgado de sentença condenatória e
possui caráter eminentemente excepcional. Seu acolhimento está restrito às hipóteses
em que a contrariedade à prova dos autos for manifesta e patente, prescindindo de
qualquer interpretação ou análise subjetiva dos elementos probatórios já apreciados.
Extrai-se do excerto do acórdão supradestacado que o édito condenatório
transitado em julgado encontra-se solidamente lastreado em robusto acervo probatório,
que converge de forma segura para a prática do crime de estupro de vulnerável pelo
agravante. Os depoimentos colhidos em sede de justificação judicial não se mostram
suficientes para desconstituir, de forma cabal e inquestionável, os elementos que
fundamentaram o decreto condenatório.
Nesse contexto, rever as conclusões firmadas pelas instâncias ordinárias
acerca da presença de provas judicializadas suficientes a corroborar a
condenação demandaria o aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados (grifos nossos):

HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
SUCEDÂNEO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL JULGADA
IMPROCEDENTE. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA EM SEDE
DE
JUSTIFICAÇÃO
CRIMINAL.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA PARA DESCONSTITUIR CONDENAÇÃO
TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
NA
VIA
ESTREITA
DO
WRIT.
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião
1.016.261/PE,
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
)
15/9/2025.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO
CRIMINAL. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. DISSINTONIA.
ELEMENTOS
EXISTENTES
NOS
AUTOS.
CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-
se no sentido de que não se admite o revolvimento do
material fático-probatório em habeas corpus, haja vista os
estreitos limites de cognição do remédio constitucional.
2. No caso, tendo o Tribunal de origem no
julgamento da revisão criminal concluído de forma
fundamentada, que a retratação da vítima em sede de
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

justificação judicial não se mostrou hábil a derruir a
sentença condenatória, porquanto verificada a sua
dissintonia com os demais elementos existentes nos
autos, a análise das alegações concernentes ao pleito
de absolvição demandaria o necessário reexame
aprofundado dos fatos e das provas, inviável no writ.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
709.762/SC,
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
15/3/2022,
21/3/2022.

Ante o exposto, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA55992269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 1455503a-b360-4908-b855-1223b1059e04

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.065.481 / SP
Número Registro: 2026/0000141-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0005776412016826018
00057764120168260318
22409639520248260000
5776412016826018
57764120168260318
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MAURICIO DE MELLO MARCHIORI
ADVOGADO
: MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: VALDIR ALTINO DE OLIVEIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : VALDIR ALTINO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : MAURICIO DE MELLO MARCHIORI - SP341073
Documento eletrônico VDA56313951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 86e053e9-de35-49c0-8783-61637a1df831

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 86e053e9-de35-49c0-8783-61637a1df831